Tribunal: TJSP
Processo: 1069543-79.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. Edital DP no 3/321/19. Autor não convocado para a segunda etapa do certame. Convocação extraordinária realizada um ano depois, exclusivamente por publicação via Diário Oficial. Autor que não tomou conhecimento da nova convocação, e deixou de comparecer ao TAF na data designada. Pleito voltado à reintegração do candidato no edital. Possibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. Edital DP no 3/321/19. Autor não convocado para a segunda etapa do certame. Convocação extraordinária realizada um ano depois, exclusivamente por publicação via Diário Oficial. Autor que não tomou conhecimento da nova convocação, e deixou de comparecer ao TAF na data designada. Pleito voltado à reintegração do candidato no edital. Possibilidade. Candidato que não mais esperava ser convocado para novas etapas do concurso. Convocação extraordinária que não tinha previsão no edital. Administração Pública que deveria ter adotado providências para dar efetiva publicidade ao seu ato, efetuando comunicação pessoal dos candidatos convocados extraordinariamente, cujos contatos telefônicos e eletrônicos foram informados à PMESP desde a inscrição no concurso público. Observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência. Precedentes. Pedido indenizatório por danos morais, todavia, improcedente. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.